Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702993-62.2021.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: WILLIAMS SEVERINO GOMES, JOELMA CATIA VALERIANO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1. Prescrevem em dez anos - CCB 205 - as pretensões relacionadas ao inadimplemento contratual. 2. O injustificado atraso na entrega do imóvel justifica a resolução do negócio, com a restituição dos valores pagos pelo adquirente, incluindo o equivalente à comissão de corretagem - independentemente da licitude da cláusula que transfere o seu pagamento para o comprador. As recorrentes apontam a existência de divergência interpretativa quanto à exegese conferida ao Tema 938 do STJ, colacionando julgado da mencionada Corte de Justiça para demonstrá-la. Alegam ser indevida a restituição da comissão de corretagem, considerando o advento da prescrição (prazo trienal). Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774 (ID 35050149). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaco que a hipótese não se amolda ao Tema 938 do STJ, por ausência de similitude fática. Isso porque, enquanto no precedente cuidou-se exclusivamente da liceidade da cláusula que transfere ao adquirente o pagamento da comissão de corretagem, desde que atendido determinados requisitos, no presente caso, trata-se de indenização decorrente de rescisão contratual por culpa da construtora incorporadora. Outrossim, tem-se que o invocado dissídio interpretativo não merece prosperar. Constata-se que o acórdão impugnado decidiu em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, reconhecendo a incidência do prazo prescricional de dez anos, por se cuidar, como citado, de inadimplemento contratual. Nesse sentido, aplica-se, na hipótese o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E PAGAMENTO PELOS LUCROS CESSANTES. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. DANO MORAL. ATRASO EXCESSIVO. RECONHECIMENTO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2. De fato, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações envolvendo responsabilidade contratual observam o prazo prescricional decenal. Além disso, no caso, insta salientar que, concluindo a Corte estadual pela inexistência de implementação do prazo prescricional, descabe a este Tribunal Superior rever o fundamento adotado, uma vez que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. (...) 6 . Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp 1972677/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/5/2022) (grifou-se). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CORRÉS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal. 3. No caso, a reforma do julgado estadual a fim de acolher a pretensão da recorrente, no sentido de que não atuou de forma conjunta na parceria comercial, demanda interpretação de cláusulas contratuais e do reexame de provas, atraindo a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. O entendimento desta Corte Superior é de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 5. Na espécie, cabível a restituição integral das parcelas pagas, incluindo a comissão de corretagem. 6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial. Aplicação da Súmula no 7/STJ. 7. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.853.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO VENDEDOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda e a devolução da comissão de corretagem é consequência lógica do dever de restituição dos valores pagos, não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos objeto do Tema 938.Precedentes. 3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. 4. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.866.074/SP, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte insurgente em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774 (ID 35050149). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005